Tribunal: STF
Processo: ADI 6926
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 14.172, de 10 de junho de 2021. Conhecimento parcial. Transferência de recursos da União aos Estados e ao Distrito Federal para garantir acesso à internet, com fins educacionais, a alunos e a professores da educação básica pública, em virtude da calamidade pública decorrente da Covid-19. Política pública voltada à concretização do direito social à educação. Ausência de afronta ao devido processo legislativo. Não incidência das condicionantes fiscais das Emendas Constitucionais nºs 106/20 e 109/21. Observância das regras legais e constitucionais voltadas ao equilíbrio fiscal. Ausência de contrariedade ao princípio da eficiência. Improcedência do pedido.



    1. A ação direta perdeu parcialmente seu objeto após a superveniência da Lei nº 14.351/22, a qual deu nova redação ao art. 2º, § 3º, da Lei nº 14.172/21. Não se conheceu do pedido quanto ao ponto.



    2. A Lei nº 14.172/21, ao buscar garantir a conectividade a alunos e professores da rede pública de ensino no contexto da pandemia de Covid-19, foi ao encontro do mandamento constitucional que posiciona a educação como um direito social (art. 205 da CF/88), bem como do princípio segundo o qual o ensino será ministrado com “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” (art. 206, inciso I, da CF/88).



    3. A norma prevê a transferência de R$ 3.501.597.083,20 (três bilhões, quinhentos e um milhões, quinhentos e noventa e sete mil e oitenta e três reais e vinte centavos) pela União mediante repasse único aos Estados e ao Distrito Federal, que serão os entes executores da política pública, o que não importa na criação de órgãos na administração pública federal, tampouco em sua reorganização ou alteração de atribuições. Ademais, o Projeto de Lei nº 3.477/20, que deu origem à lei impugnada, contou com estimativa de impacto orçamentário, em observância ao art. 113 do ADCT, não havendo que se falar em ofensa ao devido processo legislativo.



    4. A aprovação da lei em testilha observou as limitações legais impostas às proposições legislativas que impliquem criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, não tendo sido amparada pelas dispensas implementadas pelas Emendas Constitucionais nºs 106/20 e 109/21.



    5. Demonstrada a observância da regularidade orçamentária da proposição legislativa, o cumprimento da meta de resultado primário, da regra de ouro e do teto de gastos deve ser aferido ao final do respectivo exercício financeiro, a permitir que a realização da despesa busque a devida compensação, de forma a garantir sua neutralidade perante o orçamento. A discussão sobre o mérito desse processo de adequação e de escolha de prioridades, porém, é reservada ao campo político e administrativo, cuja análise escapa à competência do Poder Judiciário.



    6. Há meios jurídicos para que a União garanta o cumprimento da norma pelos estados e pelo Distrito Federal, o que, todavia, não pode ser proporcionado pelo Supremo Tribunal de antemão pela estreita via do controle concentrado. Cuida-se de provimento reservado ao campo dos casos concretos, os quais deverão ser analisados oportunamente pela autoridade jurisdicional competente quando for o caso. Assim sendo, o princípio da eficiência não se opõe pura e simplesmente à política pública que ora se escrutina.



    7. Ação direta da qual se conhece em parte, quanto a qual a ação é julgada improcedente.